Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700327-72.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ISENÇÃO. INTERNAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS E PARA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DO AMAPÁ (“ALC MACAPÁ/SANTANA”). OUTROS MEIOS DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As razões recursais mantêm idêntica linha de argumentos apresentados ao Juízo de origem, não havendo que se falar em inovação recursal. 2. Auto de Infração e Imposição de Multa AIIM lavrado ante o alegado não pagamento de ICMS oriundo de operação de saída de mercadorias para a Zona Franca de Manaus sem a comprovação, por meio da declaração fornecida pela SUFRAMA, de sua internação na zona incentivada (art. 84, § 6o, do RICMS). 3. Outras provas nos autos demonstram que as mercadorias foram efetivamente destinadas à Zona Franca de Manaus e a área de livre comércio no Amapá. Possibilidade de utilização de outras provas, que não apenas a declaração de ingresso da Suframa, para demonstrar a entrada da mercadoria a fim de conceder o benefício fiscal. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 111, incisos II e III, do CTN e 373, inciso I, do CPC, ao aceitar documentação não prevista na legislação para a concessão de isenção de ICMS no internamento de mercadorias na Zona Franca de Manaus. Afirma que “o acórdão recorrido não poderia ter dispensado documento exigido pela legislação tributária reguladora da espécie, consistente na declaração de internamento da mercadoria emitido pela SUFRAMA, a pretexto da existência de outros documentos que poderiam comprovar o efetivo ingresso da mercadoria na área de livre comércio”. Reitera que, para a fruição do benefício fiscal, é necessário o atendimento das obrigações acessórias estabelecidas pela legislação tributária. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados PATRÍCIA CAMPOS LIMA, OAB/MG no 102.096, LEANDRO AUGUSTO CERQUEIRA VIEIRA, OAB/MG no 101.417 e CARLOS HENRIQUE DE MORAIS BOMFIM JUNIOR, OAB/MG no 104.124. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada transgressão aos artigos 111, incisos II e III, do CTN e 373, inciso I, do CPC. Isso porque o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (RICMS/DF - Decreto n. 18.955 de 22/12/1997) e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome dos advogados PATRÍCIA CAMPOS LIMA, OAB/MG no 102.096, LEANDRO AUGUSTO CERQUEIRA VIEIRA, OAB/MG no 101.417 e CARLOS HENRIQUE DE MORAIS BOMFIM JUNIOR, OAB/MG no 104.124. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028